Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-72.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Ação de revisão de alimentos. Redução. Parcial Procedência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos para fixá-los no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é passível de conhecimento o recurso; (ii) se mostra-se significativa ou não a redução dos alimentos feita pelo Juiz; (iii) se a minoração levou em consideração a ausência de juntada aos autos dos Demonstrativos de Resultado de Exercício – DRE da empresa e extratos bancários; (iv) se o nascimento de outros dois filhos pode penalizar o alimentando; e (v) o valor estimado dos gastos do menor e sua divisão entre os genitores.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se preliminar de não conhecimento da apelação se a peça recursal atende às formalidades do art. 1.010, caput, §3o, do CPC.
4. Em anterior acordo homologado judicialmente, o alimentante obrigou-se ao pagamento da importância equivalente a dois salários-mínimos e meio em favor de seu filho, que perfaz a quantia atual de R$ 3.772,50 (três mil, setecentos e setenta e dois reais, e cinquenta centavos). A redução ao importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) revela significativa diminuição dos alimentos.
5. A minoração do valor dos alimentos levou em consideração as dificuldades financeiras do alimentante. Não houve imposição de apresentação dos Demonstrativos de Resultado de Exercício – DRE da empresa ou extratos bancários, porquanto reconhecida a necessidade de revisão do valor da pensão alimentícia com base nos elementos constantes nos autos.
6. Quanto ao nascimento de outros dois filhos menores após o acordo, cumpre lembrar que o planejamento familiar é responsabilidade dos genitores e suas escolhas não podem penalizar a prole mais velha, comprometendo sua subsistência.
7. A escolha de gerar filhos vem atrelada a diversas obrigações morais e legais, dentre elas a de sustento, sendo que a alegação de dificuldades financeiras não é capaz de afastar os deveres a que se acham os pais obrigados.
8. Em observância ao Princípio da Paternidade Responsável, que engloba a assistência material dentre outros, cabe ao genitor envidar esforços no sentido de cumprir sua obrigação de prestar alimentos aos seus filhos menores de idade.
9. Levando em consideração que os gastos mensais do alimentando perfazem a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou seja, valor inferior ao anteriormente acordado judicialmente, que dividida por ambos genitores resulta no valor estimado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada, procede-se à redução/fixação dos alimentos devidos pelo genitor ao importe correspondente a 1 (um) salário-mínimo, atualmente equivalente a R$ 1.509,00 (um mil e quinhentos e nove reais).
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.